Tribunal: TJES
Processo: 5006061-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006061-84.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DOS ADVOGADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TITULARIDADE DA VERBA DAS PESSOAS NATURAIS. REGIME FISCAL DE PESSOA FÍSICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em se tratando de execução de verba honorária a ser paga por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, o momento da disponibilização se dá com o depósito judicial da quantia pelo ente pagador, independente do momento em que o valor será efetivamente sacado, ou, no caso dos autos, distribuído aos associados da exequente.
2.
Sendo a verba honorária advocatícia destinada aos advogados, pessoas naturais, e não havendo sociedade advocatícia no caso, o fato de estar sendo executada pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, representando os advogados, não altera a titularidade da verba, que deve se submeter ao regime fiscal das pessoas naturais.
3.
Emerge dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida para determinar a expedição do ofício de Requisição de Pequeno Valor - RPV, autorizado os descontos de imposto de renda no regime fiscal de pessoa física.
4.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006061-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

Advogados do(a) AGRAVADO: ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769, LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - SP443611, ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486, CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que rejeitou os embargos de Declaração opostos pelo ora agravante contra a decisão que havia rejeitado a impugnação por ela ofertada ao pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado nos autos da Ação nº 5006061-84.2023.8.08.0000, determinando a expedição da Requisição de Pequeno Valor em favor da agravada, independente de retenção de imposto de renda.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente:
i)
que não se questiona a legitimidade da agravada em deflagrar o pedido de cumprimento de sentença para obtenção de verba honorária sucumbencial em favor de seus associados;
ii)
entretanto a legitimidade processual não se confunde com a titularidade da verba, que pertence aos advogados ou à sociedade de advogados constituída na forma do Estatuto da OAB;
iii)
no caso, a verba é de titularidade das pessoas físicas, advogados, ainda que associados ao agravante, o que atrai a necessidade de retenção de imposto de renda direto na fonte;
iv)
não houve indicação da associação/sociedade na procuração do Banco do Brasil, razão pela qual deve haver a retenção sob alíquota própria das pessoas físicas.

Sob ID 5196984 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, considerando a ausência de demonstração do risco de dano.

Petição da parte Agravante (ID 5220852) juntando cópias de documentos dos autos originários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006061-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

Advogados do(a) AGRAVADO: ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769, LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - SP443611, ROBERTA TOLONI MORENO - SP338486, CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que rejeitou os embargos de Declaração opostos pelo ora agravante contra a decisão que havia rejeitado a impugnação por ela ofertada ao pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado nos autos da Ação nº 5006061-84.2023.8.08.0000, determinando a expedição da Requisição de Pequeno Valor em favor da agravada, independente de retenção de imposto de renda.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente:
i)
que não se questiona a legitimidade da agravada em deflagrar o pedido de cumprimento de sentença para obtenção de verba honorária sucumbencial em favor de seus associados;
ii)
entretanto a legitimidade processual não se confunde com a titularidade da verba, que pertence aos advogados ou à sociedade de advogados constituída na forma do Estatuto da OAB;
iii)
no caso, a verba é de titularidade das pessoas físicas, advogados, ainda que associados ao agravante, o que atrai a necessidade de retenção de imposto de renda direto na fonte;
iv)
não houve indicação da associação/sociedade na procuração do Banco do Brasil, razão pela qual deve haver a retenção sob alíquota própria das pessoas físicas.

Sob ID 5196984, em análise perfunctória do caso, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado, diante da ausência de risco de dano grave iminente.

Pois bem. Em análise detida do caderno processual eletrônico, concluo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

De início constato que a fundamentação trazida pelo juízo originário na decisão recorrida, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, se limitou a reforçar a legitimidade ativa da Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB para o cumprimento de sentença da verba honorária advocatícia.

Ocorre que tal aspecto sequer era controvertido, já que o ponto levantado nos aclaratórios se refere à possibilidade de retenção do imposto de renda sobre o valor dos honorários advocatícios objeto da execução.

Portanto, a irresignação recursal se limita à possibilidade de retenção ou não do imposto de renda sobre o valor dos honorários advocatícios, considerando a incidência da alíquota devida à pessoa física.

Pois bem. Sobre a questão, dispõe o art. 46 da Lei 8.541/92:

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial
será retido na fonte
pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento,
no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

Disso se extrai que, em se tratando de execução de verba honorária a ser paga por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, o momento da disponibilização se dá com o depósito judicial da quantia pelo ente pagador (Estado do Espírito Santo), independente do momento em que o valor será efetivamente sacado, ou, no caso dos autos, distribuído aos associados da exequente. Portanto, revela-se escorreita a retenção pretendida.

Quanto ao regime tributário, verifico tratar-se de verba honorária advocatícia fixada em favor dos advogados (pessoas naturais) que patrocinaram a instituição financeira, inexistindo na procuração em que outorgados os poderes (ID 5220853), tampouco em qualquer outra petição incidental menção a eventual sociedade advocatícia que integrem na qualidade de sócio a autorizar adoção de alíquota destinada a pessoa jurídica.

Desta feita, sendo a verba honorária advocatícia destinada aos advogados, pessoas naturais, e não havendo sociedade advocatícia no caso, o fato de estar sendo executada pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, representando os advogados, não altera a titularidade da verba, que deve se submeter ao regime fiscal das pessoas naturais.

Vejamos como a questão tem sido decidida nos tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. CRÉDITO FORMADO EM NOME DA PESSOA FÍSICA DO ADVOGADO. POSTULADA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE PRECATÓRIO, QUANDO DO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO CONSTA DA PROCURAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ART. 85, § 15, DO CPC/2015.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA PARA PESSOA JURÍDICA, QUANDO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE DESTA CORTE, EM CASO ANÁLOGO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. [...] "a adoção da alíquota aplicável às pessoas jurídicas poderia ocorrer, se tivesse o advogado pleiteado, no momento oportuno, a expedição do precatório em favor da sociedade de advogados, não em seu próprio nome e no seu CPF", e que "a posterior solicitação para que o mero pagamento dos honorários, depositados judicialmente como consequência da liquidação do precatório, fosse efetivada mediante transferência bancária para conta da sociedade de advogados (pessoa jurídica) não representou alteração na titularidade dos honorários e, por consequência, do regime de tributação incidente (retenção na fonte com base na alíquota aplicável às pessoas físicas)" (STJ, AgInt no RMS 57.741/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/05/2020). VI. Portanto, não havendo, no presente caso, procuração com indicação da sociedade de advogados da qual o causídico veio a fazer parte, posteriormente à expedição do precatório, e
tendo sido o crédito do precatório formado em nome da pessoa física do advogado, tal como está no ofício requisitório expedido pelo Juízo da execução, não há falar em direito líquido e certo, a ser amparado pela via mandamental, para que a tributação se faça como se pessoa jurídica fosse, quando do pagamento da requisição
, estando o acórdão recorrido, assim, em sintonia com a jurisprudência desta Corte. VII. Recurso em Mandado de Segurança improvido. (STJ - RMS: 57744 MG 2018/0136459-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA MERCÊ DE REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Ainda que exista uma entidade associativa dos advogados da exequente da verba advocatícia, é na disponibilização desta que deve ser retido o Imposto de Renda. Não há como, à míngua de previsão legal, o Judiciário protrair a tributação para outro momento. 2. O caso em liça não se enquadra nas hipóteses excepcionais de dispensa de retenção do Imposto de Renda previstas no art. 27 da Lei 10.833/2003. (TRF4, AG 5021358-93.2014.4.04.0000, Primeira Turma, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 17/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE FIXOU HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS E, CONSEQUENTEMENTE, DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA MODALIDADE DE PESSOA FÍSICA. INSURGÊNCIA DO PATRONO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENSA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA OCORRA EM NOME DA PESSOA JURÍDICA (SOCIEDADE DE ADVOGADOS). IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COLACIONADA NA ORIGEM QUE NÃO OUTORGA PODERES À SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À ILEGITIMIDADE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA EXECUTAR OS HONORÁRIOS QUANDO A PROCURAÇÃO NÃO INDICAR EXPRESSAMENTE O ENTE SOCIETÁRIO COMO OUTORGADO. ADVOGADOS ATUANTES NA FASE DE CONHECIMENTO E QUE CONSTARAM EXPRESSAMENTE COMO MANDATÁRIOS OS QUAIS DEVEM SER CONSIDERADOS CONTRIBUINTES DO TRIBUTO FEDERAL. "O simples fato de existir contrato de prestação de serviços advocatícios, juntado aos autos posteriormente à procuração que outorgou poderes aos advogados individualmente e não à sociedade, não justifica a substituição da parte legitimada para a execução dos honorários na fase de cumprimento da sentença e, por via de consequência, não altera a figura do contribuinte tributário do imposto sobre a renda para fins de retenção." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5022672-39.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 29-07-2021). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50000237220098240074, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 06/07/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Execução de sentença - Valor depositado com retenção de imposto de renda na fonte pela Municipalidade – Admissibilidade - Honorários advocatícios que pertencem ao advogado, sendo passível de retenção de imposto de renda - Precedentes do STJ e desta Câmara - Decisão reformada para admitir a retenção, com determinação de análise da questão relativa à alíquota incidente na espécie - Agravo provido, com determinação. (TJ-SP - AI SP 2036709-78.2015.8.26.0000, Relator: Fortes Muniz, Data de Julgamento: 26/08/2015, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2015)

Por essa razão, há de se reconhecer que sobre o crédito executado (honorários advocatícios sucumbenciais) incide imposto de renda a ser retido na fonte, com alíquota de pessoa física, considerando a titularidade da verba dos advogados que patrocinaram a causa, ainda que a execução esteja sendo realizada pela Associação que os representa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a expedição do ofício de Requisição de Pequeno Valor - RPV, autorizado os descontos de imposto de renda no regime fiscal de pessoa física.

Concluído o julgamento deste recurso,
oficie-se
de imediato ao juízo originário para ciência, dando cumprimento ao presente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 15/08/2023:

Acompanho o E. Relator.